Tribunal: TJSP
Processo: 0037745-07.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de extinção. Cálculos da Contadoria Judicial adotados na sentença. Insurgência da ré cabível. Termo inicial da incidência da correção monetária das parcelas entre fevereiro de 2011 a agosto de 2012 deve ser a data prevista para entrega da unidade, conforme cláusula 6.7 do contrato, adotada na sentença. Ocorrência de bis in

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de extinção. Cálculos da Contadoria Judicial adotados na sentença. Insurgência da ré cabível. Termo inicial da incidência da correção monetária das parcelas entre fevereiro de 2011 a agosto de 2012 deve ser a data prevista para entrega da unidade, conforme cláusula 6.7 do contrato, adotada na sentença. Ocorrência de bis in idem na incidência de correção monetária sobre as parcelas a partir de agosto de 2012. Sentença reformada, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção do cálculo dos valores a serem levantados pelas partes. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0037745-07.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CR2 SÃO
PAULO 1 EMPREENDIMENTOS S/A., são apelados ADELAIDE SANTOS DO PRADO e
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037745-07.2012.8.26.0224 - Voto no
2
Apelação Cível no 0037745-07.2012.8.26.0224
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: CR2 São Paulo Empreendimentos S/A
Apelados: Adelaide dos Santos Prado e Cláudio Roberto da Silva
Comarca: Guarulhos 6a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Mauro Civolani Forlin
VOTO no 11889
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de extinção. Cálculos da
Contadoria Judicial adotados na sentença. Insurgência da ré cabível.
Termo inicial da incidência da correção monetária das parcelas entre
fevereiro de 2011 a agosto de 2012 deve ser a data prevista para
entrega da unidade, conforme cláusula 6.7 do contrato, adotada na
sentença. Ocorrência de bis in idem na incidência de correção
monetária sobre as parcelas a partir de agosto de 2012. Sentença
reformada, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial
para correção do cálculo dos valores a serem levantados pelas partes.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a compromisso de compra e
venda de imóvel, em fase de cumprimento de sentença, julgada extinta pela r.
sentença de fls. 466/468, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, acolhidos os
cálculos da contadoria judicial.
Inconformada, apela a ré (fls. 487/496), sustentando, em
síntese, que há erro nos cálculos homologados. Afirma que houve dupla incidência
de correção monetária, sobre o valor do contrato e depois novamente sobre cada
parcela mensal. No mais, defende haver equívoco quanto ao termo inicial de
incidência da correção monetária que, nos moldes da cláusula 6.7 do contrato
celebrado entre as partes, deve ser a data prevista para a entrega da unidade
adquirida. Assim, afirma haver excesso no valor depositado em juízo, requerendo o
levantamento de R$ 14.117,07 em seu favor.
Regularmente processado e preparado o recurso (fls.
497/498).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 502/507),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037745-07.2012.8.26.0224 - Voto no
3
refutando os argumentos dos recorrentes.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação relativa a compromisso de compra e
venda de imóvel em fase de cumprimento de sentença.
Ao que consta, a ação de indenização por danos morais e
materiais foi julgada parcialmente procedente para: 1) declarar inexigível o débito,
de R$ 5.918,12, cobrado dos autores; 2) condenar a ré entregar as chaves do
imóvel aos autores; e 3) condenar a ré ao pagamento de indenização pelo atraso na
entrega do imóvel, em valor equivalente a 0,5% ao mês conforme disposto na
cláusula 6.7 do contrato celebrado entre as partes, a partir de fevereiro de 2011 e
até 31 de agosto de 2012, a partir de quando o patamar será de 1,0% mensalmente,
como disposto na cláusula 3a do Termo de Ajustamento de Conduta, até a efetiva
entrega das chaves, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária, desde
os respectivos vencimentos (fls. 225/228).
A ré interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado
provimento, conforme acórdão prolatado às fls. 307/312.
Iniciado o presente cumprimento de sentença, houve
divergência entre as partes quanto ao valor devido, motivo pelo qual houve envio
dos autos à Contadoria Judicial, cujos cálculos (fls. 452/455) foram homologados
pela sentença que extinguiu a execução e determinou a expedição de mandado de
levantamento no valor de R$ 12.142,75 em favor dos exequentes e levantamento do
saldo remanescente em favor da executada (fls. 466/468).
Insurge-se
a
executada,
impugnando
os
cálculos
apresentados pela Contadoria Judicial. Afirma que houve atualização monetária em
duplicidade e aponta equívoco quanto ao termo inicial da incidência de correção
monetária.
Com efeito, em relação às parcelas da indenização
referentes aos meses entre fevereiro de 2011 e agosto de 2012, a sentença previu a
utilização dos parâmetros da cláusula 6.7 do contrato celebrado entre as partes, ou
seja, com incidência de atualização monetária “desde o mês do descumprimento da
obrigação” (fls. 225/228).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037745-07.2012.8.26.0224 - Voto no
4
Destarte, para esse período a base de cálculo para as
parcelas da indenização não poderá ser o valor do contrato atualizado desde a sua
assinatura, conforme consta dos cálculos judiciais (R$ 120.635,81 fls. 452). A
base de cálculo das parcelas mensais deverá ser o valor do original do contrato,
incidindo correção monetária apenas a partir da data pactuada para entrega da
unidade, pois este é o termo inicial da correção monetária prevista na cláusula 6.7,
mencionada no dispositivo da sentença.
Em consequência, 0,5% deve incidir sobre o valor
nominal do contrato (R$90.396,00), o resulta em parcelas de R$451,98 (e não
R$619,46 como constou a fls. 453), incidindo correção monetária e juros moratórios
a partir dos vencimentos.
Por outro lado, em relação às parcelas devidas desde
setembro de 2012 até a efetiva entrega das chaves, para o cálculo da indenização
foi fixada a adoção dos parâmetros expostos na cláusula 3a do TAC, ou seja, deve
ser “atualizado monetariamente mês a mês a contar da data da assinatura do
contrato” (fls. 274).
E, pelo que se observa no cálculo de fls. 452, o valor
atualizado contrato até setembro de 2012 é R$120.635,81, sendo que 1% deste
montante é R$1.206,35, e não R$1.238,92 como constou a fls. 453, no cálculo das
prestações.
Neste ponto, verifica-se que a Contadoria atualizou o
valor do contrato até agosto de 2013, o que resultou em valor atualizado de
R$123.891,66 (fls. 452) e, a fls. 453, fez novamente incidir correção monetária,
contada a partir dos vencimentos (setembro/2012, outubro/2012 etc), o que resultou
em duplicidade de correção monetária no mesmo período.
Diante de tal quadro, com razão a apelante, pois
configurada incidência de correção monetária em bis in idem.
Em consequência, o cálculo de fls. 425/455 está errado e
não pode servir de base para apurar o valor a ser levantado por cada parte.
Logo, ainda que seja de rigor a extinção da execução,
uma vez que o valor depositado em juízo é suficiente, é necessário o recálculo dos
valores a serem levantados por cada uma das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037745-07.2012.8.26.0224 - Voto no
5
Assim, a r. sentença deve ser reformada, para remessa
dos autos à Contadoria Judicial, para refazer os cálculos de fls. 452/455,
considerando os termos especificados acima.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora